Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O CPC não estabelece expressamente os parâmetros para fixação dos honorários periciais. Assim, cabe ao Juiz a análise da proposta apresentada pelo expert, após manifestação das partes, arbitrando o valor compatível e adequado a remunerar o perito, mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional.
2. No caso em comento, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada, dada as atividades a serem realizadas e da necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa.
3. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o Agravante nesta oportunidade.
4. Recurso desprovido.